Tribunal: TJMT
Processo: 1012951-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012951-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (PACIENTE), ROSANGELA ZACARKIM DOS SANTOS (IMPETRADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.346.521-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO APARECIDO DE LUCIA - CPF: 923.576.441-68 (VÍTIMA), LUCAS RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MAGALHAES VIEIRA - CPF: 037.378.252-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONCESSÃO DE VISTA INTEGRAL DOS AUTOS –OFENSA À AMPLA DEFESA E ÀS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO SIGILOSO – DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – OBSERVÂNCIA A SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF E À REGRA DO ART. 7o, § 11, DA LEI 8.906/94 – DIREITO DO ADVOGADO DE TER ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ DOCUMENTADAS E FINDADAS DESDE QUE NÃO COMPROMETA A EFICÁCIA E FINALIDADE DAQUELAS EM ANDAMENTO – ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Nos processos sigilosos é facultado à autoridade competente delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou finalidade das diligências.

Conquanto não tenha sido deferida vista integral dos autos de inquérito policial ao impetrante, é certo que o procedimento tramita em segredo de justiça, havendo diligências em andamento, de modo que inexiste ilegalidade na restrição por parte do Juízo
a quo
do acesso do advogado ao feito.

Entretanto, o impetrante tem o direito de acessar as diligências já documentadas que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas ainda em andamento (Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Paulo Roberto Rondon Silva
contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante relatado às pp. 1-3, constante no Id.
95166997:

“O impetrante alega, em síntese, que é advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e que na data de 16.7.2021, exercendo seu múnus público, pleiteou vista do inquérito policial n. 1013389-75.2021.811.0015.

Entretanto, assevera que a autoridade tida como coatora indeferiu o pedido de vista do inquérito policial ao argumento de que há pendências e diligências a serem realizadas no referido inquérito policial, de modo que na intelecção do impetrante viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa
, bem como configuraria afronta ao
enunciado n. 14 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
e às
prerrogativas do advogado
, mais especificamente aquela assegurada no
art. 7.o, inciso XIII, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e OAB)
.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal, mediante
o acesso integral dos autos de inquérito policial
n. 1013389-75.2021.811.0015, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.

É o relato do necessário”

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id. 95166997, pp. 1-3).

As informações pertinentes ao caso foram apresentadas constante no Id. 95551982, pp. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme se depreende do seguinte ementário.

“Sumário:
Indeferimento do pedido de vista do inquérito policial ao Advogado – Sustentada violação das prerrogativas do advogado – Liminar indeferida – Inquérito em segredo de justiça, pendente de cumprimento de diligências – Inobservância da Súmula vinculante n. 14 do STF – Direito do advogado de ter acesso às diligências já documentadas e findadas, desde que não comprometa a eficácia e finalidade daquelas em andamento –
Pela parcial concessão”
(Id. 95730498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Colhe-se dos autos que o impetrante que na data de 16.7.2021, exercendo seu múnus público, requereu vista do inquérito policial n. 1013389-75.2021.811.0015. Entretanto, o pleito foi indeferido pela magistrada singular, ao argumento de que há pendências e diligências a serem realizadas no referido inquérito policial.

Inconformado, sustenta o impetrante que está sofrendo constrangimento ilegal ao argumento de que a decisão indeferiu o pedido de vista do inquérito policial, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e às prerrogativas do advogado, bem como afronta a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, após análise aprofundada da questão, entendo que a ordem deve ser concedida parcialmente.

Com efeito, é assegurado aos advogados, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, o exame dos autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, nos termos do art. 7o, incisos XIII e XIV, da Lei n. 8.906/94 que assim dispõe:

“Art. 7o São direitos do advogado:

(...)

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; (Redação dada pela Lei n. 13.793, de 2019)

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital (Redação dada pela Lei n. 13.245, de 2016)”

No mesmo sentido, assentou o Supremo Tribunal Federal que mesmo em se tratando de procedimentos apuratórios que tramitam em caráter sigiloso, será garantido à defesa técnica o acesso aos respectivos atos processuais que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que já findos, documentados e encartados nos autos, tanto é que aprovou em 2.2.2009 o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”

Por outro lado, a prerrogativa funcional prevista nos aludidos incisos do art. 7o do Estatuto da Advocacia não autoriza o acesso dos patronos a informação e diligência confidenciais que ainda estejam em andamento, sob pena de inviabilizar a eficácia do procedimento investigatório, e tampouco confere aos advogados o direito de intervir na produção probatória ainda na fase inquisitiva, na qual a incumbência recai sobre a autoridade policial.

Sobre o tema, dispões o § 11 do art. 7o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil,
in verbis
:

“Art. 7o São direitos do advogado:

(...)

§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (Incluído pela Lei n. 13.245, de 2016).

Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2.
O entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(Rcl 19390 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015) – destaquei.

No caso em comento, o inquérito policial n. 1013389-75.2021.811.0015 tramita em segredo de justiça e ainda têm diligências a serem realizadas, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade coatora, de modo que o acesso irrestrito dos respectivos autos ao impetrante poderia comprometer a eficácia e o bom aperfeiçoamento das providências em questão.

Conduto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e
em respeito à Sumula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal de Justiça, entendo que o impetrante tem direito de vista às diligências já findadas e documentadas que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas em andamento.

Não é demais salientar que a doutrina adverte que
“
a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório,

caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada.
Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficácia da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado”
(Brasileiro. Renato. Manual de Processo Penal. 2a ed. p. 117).

Por todo o exposto,
concedo parcialmente a ordem
para que o impetrante tenha acesso as diligências já documentadas e findadas desde que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas em andamento, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021